Tribunal: TJMT
Processo: 1077392-13.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077392-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ESTER DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 076.623.681-14 (RECORRIDO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
houve

falha

na

prestação
de
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
, pois a
titularidade
da
unidade

consumidora

foi

transferida

sem

a

anuência
da
parte

reclamante
.

2.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
de
crédito
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
10.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$ 5.000,00
.

4. A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024092-73.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

Recorrido
:
DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ESTER DE ANDRADE DA SILVA
. Noticiou que: a) foi surpreendida com a informação de que seus dados
foram
negativados a pedido da parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO, por uma dívida vencida em março/2023, no valor de R$ 42,87; b) a restrição refere-se à unidade consumidora 6/3959177-1 cadastrada em nome de sua inquilina, a reclamada ESTER DE ANDRADE DA SILVA; c) jamais solicitou a transferência da referida UC para os seus dados; d) em razão dos débitos indevidamente gerados em seu nome, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso, ficando impossibilitada de locar o imóvel para terceiros. Requereu o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC mencionada, a exclusão do restritivo de crédito em seus dados, a transferência dos débitos registrados em seu nome para o nome da parte reclamada ESTER DE ANDRADE DA SILVA, além de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) o
retorno
da
unidade

consumidora
para o
nome
da
parte

reclamante

decorreu
de
erro

sistêmico
e
falta
de
comunicação
interna da
parte

reclamada
; b)
em

razão

disso
,
diversos

débitos

foram

indevidamente

direcionados
à
parte

reclamante
,
ocasionando a negativação dos seus dados, além da impossibilidade do fornecimento de energia

elétrica
no
imóvel
; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
causaram

danos

morais
à
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia

elétrica

na
UC 6/3959177-1, a
transferência
dos
débitos

referentes

aos
meses de
fevereiro
/2023 a
julho
/2023 para o
nome
da
parte

reclamada
ESTER DE ANDRADE DA SILVA, a
exclusão
dos dados da
parte

reclamante
dos
cadastros

restritivos
de
crédito
,
bem

como
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

ajuizou
a
ação
1024092-73.2022.8.11.0001,
onde

requereu
a
transferência
da
titularidade
da
unidade

consumidora
para
os

seus
dados; b)
agiu
no
exercício
regular do
direito
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

ato

ilícito
,
tampouco

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
bem

como

seja
a
parte

reclamante

condenada

por

litigância
de
má-fé
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 237850203/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
a
unidade

consumidora
6/3959177-1,
cadastrada

em

nome
de
sua

inquilina
, a
reclamada
ESTER DE ANDRADE DA SILVA,
foi

transferida
para
os

seus
dados
sem

sua

anuência
.

Alegou
,
também
, que
em

razão
dos
débitos

gerados

na

referida
UC, o
fornecimento
de
energia

elétrica

foi

suspenso
e
seus
dados
indevidamente

negativados
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidencia
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
por

meio
do
comprovante
de
negativação

juntado
com
a

inicial
(ID 237849789/PJe2,
pág
. 2),
bem

como

através da ordem de serviço que demonstra a solicitação
para que a UC
6/3959177-1
tivesse

como
titular a
parte

reclamada
ESTER DE ANDRADE DA SILVA (ID 237849792/PJe2)
.

Ressalto que embora a parte reclamada tenha alegado que nos autos da ação nº 1024092-73.2022.8.11.0001 a parte reclamante solicitou a transferência da UC para
os seus dados
, em consulta ao referido processo, verifica-se que a UC
6/3959177-1 não foi mencionada.

Desse modo, conclui-se que houve falha na prestação de serviço pela parte reclamada e, consequentemente, conduta ilícita.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Com base no
extrato

juntado
no ID 237849789
/
PJe2,
pág
. 2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Ressalto
que a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhum
outro
extrato
que
demonstrasse

a

existência
de
outras

restrições

nos
dados da
parte

reclamante
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC).

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto

(
mormente
o valor da
negativação
, R$ 42,87
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 10.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 5.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
,
mormente

porquanto

restou

comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$
5.000,00
(
cinco
mil reais),
mantendo
no
mais
a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025